Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-53.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006019-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE MELO - CPF: 487.751.181-49 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006019-53.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Maria de Melo

Recorrido(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Mutisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO ACOLHIDA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois além da assinatura aposta nos contratos serem idênticas as demais constantes dos autos, foram apresentados ficha cadastral com registro fotográfico da Autora, carteira de identidade e faturas comprovando a utilização do cartão
. Desta forma, está comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. S
endo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

2.
No presente caso, a empresa cessionária carreou aos autos documentos que comprovam a cessão de crédito, a origem da dívida e a contratação de cartão de loja pela autora junto à empresa Calcard, conforme documentos juntados em defesa (ficha cadastral com registro fotográfico, documento pessoal, proposta de adesão assinada, faturas e o termo de cessão). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3.
Como houve o pagamento de algumas faturas
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4. Se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

5. Deve ser registrado que a numeração do contrato constante no extrato de negativação é diferente da numeração dos documentos apresentados, visto que se trata de cessão de crédito, em que o cessionário ao receber a dívida, utiliza a sua numeração.

6.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que nega a relação contratual e após a apresentação da defesa com todos os documentos confirmando a relação, peticiona aos autos requerendo a desistência do feito, em uma clara manobra processual para evitar a sua condenação, caracterizando a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO DE OFÍCIO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022